Tribunal: TJDFT
Processo: 0701686-09.2025.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0701686-09.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDRE CONCEICAO LOBATO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF que, nos autos no 0747696-97.2025.8.07.0016, indeferiu o pleito liminar, nos seguintes termos: “Trata-se de pedido de tutela de urgência formulado pela parte requerente, ANDRE CONCEICAO LOBATO, representada pelo Núcleo de Assistência Jurídica de Defesa da Saúde da Defensoria Pública do DF, em face do Distrito Federal, objetivando a determinação para que o requerido forneça, em prazo não superior a 10 (dez) dias, CONSULTA EM ONCOLOGIA CLÍNICA E CONSULTA EM RADIOTERAPIA, sob pena de multa diária (astreintes). I. RELATÓRIO A parte requerente narra ser portadora de NEOPLASIA MALIGNA DO TECIDO CONJUNTIVO E DE OUTROS TECIDOS MOLES e NEOPLASIA DE COMPORTAMENTO INCERTO OU DESCONHECIDO DO ENCEFALO E DO SISTEMA NERVOSO CENTRAL. Informa a necessidade de realização de CONSULTA EM ONCOLOGIA CLÍNICA e CONSULTA EM RADIOTERAPIA. De acordo com o sumário da ação, a solicitação de CONSULTA EM ONCOLOGIA CLÍNICA possui classificação de risco URGÊNCIA/AMARELO, registrada no SISREG III em 24/03/2025, com um tempo de espera de 57 dias até a data da elaboração da ação. A solicitação de CONSULTA EM RADIOTERAPIA possui classificação de risco EMERGÊNCIA/VERMELHO, registrada no SISREG III em 08/04/2025, com um tempo de espera de 42 dias até a data da elaboração da ação. As justificativas para a urgência incluem o diagnóstico de neoplasia maligna e de comportamento incerto/desconhecido, a existência de prova documental demonstrando a inadiabilidade, a demora excessiva no fornecimento de procedimento de saúde oncológica, a progressão rápida da enfermidade, a sensibilidade ao tempo do procedimento (demora superior a 30 dias compromete a segurança e eficácia do tratamento), histórico de complicações graves, agravamento do quadro, e a necessidade das consultas para decidir/ajustar tratamento, monitorar eficácia e evitar grave comprometimento da qualidade de vida. A parte requerente e seus familiares declaram não possuir condições financeiras para custear o tratamento na rede privada, dependendo da rede pública de saúde. Houve requisição extrajudicial de informações à Administração Pública, questionando a possibilidade de atendimento imediato ou agendamento, as dificuldades para o acesso, se as providências estão incorporadas ao SUS, informações sobre filas de espera, posição na fila e prazo estimado. Em resposta, a Administração informou que, para CONSULTA EM RADIOTERAPIA (classificação VERMELHO), há 242 pacientes aguardando agendamento nessa classificação, e estão sendo agendadas solicitações inseridas no SISREG III em 27/02/2025. Para CONSULTA EM ONCOLOGIA CLÍNICA (classificação AMARELO), há 242 pacientes aguardando agendamento nessa classificação, e estão sendo agendadas solicitações inseridas no SISREG III em 03/02/2025. Os critérios de agendamento são análise clínica (classificação de risco) e data de inserção, além da disponibilidade de vagas. A Administração não conseguiu informar a previsão de atendimento. A parte requerente alega que a Administração não apresentou informações claras sobre a previsibilidade de atendimento em prazo razoável. O relatório médico (ID 236390015) e as informações do SISREG (ID 236390013, ID 236390014, ID 169219890) indicam o histórico de saúde do paciente. O requerente, de 25/26 anos, foi diagnosticado com teratocarcinossarcoma de cavidade nasal aos 14 anos, tendo sido tratado com cirurgia, quimioterapia e radioterapia no AC Camargo, mantendo acompanhamento no HCB. Apresentou recidiva da lesão intracraniana, sendo submetido a nova ressecção. E o breve relato. II. FUNDAMENTAÇÃO O pedido deduzido pela parte requerente insere-se no âmbito do direito à saúde, assegurado constitucionalmente. Busca-se, por meio da tutela de urgência, a imediata disponibilização de CONSULTA EM ONCOLOGIA CLÍNICA e CONSULTA EM RADIOTERAPIA, essenciais para a definição e seguimento do tratamento oncológico. A Lei no 12.732/2012 dispõe sobre o primeiro tratamento de paciente com neoplasia maligna comprovada e estabelece o prazo de até 60 (sessenta) dias contados a partir do dia em que for firmado o diagnóstico em laudo patológico. Considera-se efetivamente iniciado o primeiro tratamento com a realização de terapia cirúrgica ou com o início de radioterapia ou de quimioterapia, conforme a necessidade terapêutica do caso. No presente caso, o histórico médico anexo aos autos e o resumo do histórico oncológico demonstram que a parte requerente já teve o direito ao primeiro tratamento oncológico garantido. O paciente recebeu tratamento com cirurgia, quimioterapia e radioterapia no AC Camargo. Posteriormente, após recidiva, foi submetido a nova ressecção cirúrgica. Portanto, a exigência legal de início do primeiro tratamento foi cumprida pelo Sistema Único de Saúde (SUS). As consultas pleiteadas constituem etapas de acompanhamento e definição de tratamento adjuvante/novas sessões de radioterapia, e não o "primeiro tratamento" a que se refere o prazo de 60 dias da Lei no 12.732/2012. No que tange à classificação de risco e ao tempo de espera, as solicitações de CONSULTA EM ONCOLOGIA CLÍNICA e CONSULTA EM RADIOTERAPIA foram registradas no SISREG III com as classificações URGÊNCIA/AMARELO (Oncologia) e EMERGÊNCIA/VERMELHO (Radioterapia). As informações prestadas pela Administração Pública indicam que a paciente está inserida no fluxo regulatório. Para a classificação VERMELHO (Radioterapia), estavam sendo agendadas, na data da resposta administrativa (30/04/2025), solicitações inseridas em 27/02/2025. Para a classificação AMARELO (Oncologia), estavam sendo agendadas solicitações inseridas em 03/02/2025. Embora a espera exista, as filas administrativas, mesmo para as classificações de maior prioridade como VERMELHO e AMARELO, estão em andamento. Adicionalmente, o Resumo Clínico Diário (ID 236390015) revela um histórico de recusa a tratamento e evasão hospitalar por parte do requerente. Consta que, em 12/02/2025, a internação foi indicada, porém o paciente se recusou. Foi internado em 24/02/2025, mas evadiu do hospital em 27/02/2025. Retornou para internação em 17/03/2025, porém evadiu novamente. Este histórico de comportamento resistente e evasão hospitalar é um fator relevante na análise do pedido de tutela de urgência. A tutela de urgência exige a demonstração do "perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo". Embora a condição de saúde do paciente seja grave e o tratamento oncológico seja tempo-sensível, a sua reiterada recusa em permanecer internado ou seguir as indicações médicas mitiga a urgência judicial sob a ótica da inércia ou deficiência da Administração Pública. O paciente teve oportunidades de tratamento e acompanhamento dentro da rede pública, mas optou por não permanecer no hospital ou seguir a indicação de internação. Neste contexto, a demora atual na obtenção das consultas, embora indesejável, não pode ser atribuída exclusivamente à ineficiência administrativa quando há um histórico documentado de não adesão do próprio paciente ao tratamento oferecido. Conceder a tutela de urgência para "furar fila" administrativa em detrimento de outros pacientes que aguardam pacientemente (inclusive nas classificações VERMELHO e AMARELO que estão sendo atendidas para datas anteriores às do requerente) poderia subverter o princípio da equidade e a organização da fila baseada em critérios clínicos e data de inserção. A intervenção judicial para determinar a imediata disponibilização de um procedimento demanda a demonstração de uma ineficiência ou demora gravemente desproporcional por parte da Administração Pública que justifique a excepcional atuação do Poder Judiciário e a quebra da ordem da fila. Conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) no Tema 698, a intervenção judicial em políticas públicas deve ocorrer apenas em casos de flagrante e persistente violação de direitos fundamentais. No presente caso, a fila está em andamento para as classificações de risco do paciente. A urgência alegada na inicial é colocada em xeque pelo próprio comportamento do paciente, que evadiu por duas vezes do Hospital de Base do Distrito Federal em 2025. Embora a condição clínica seja grave, a atuação do requerente demonstra uma resistência ao tratamento já oferecido, o que enfraquece o argumento de que a demora atual decorre unicamente de omissão estatal e requer a imediata intervenção judicial para evitar dano irreparável. Há, com efeito, um indicativo de possível falta de interesse de agir para a medida urgente pleiteada, na medida em que o próprio beneficiário dificultou a continuidade do tratamento em momentos anteriores. Portanto, neste momento processual e com os elementos disponíveis, não se configura a inércia ou deficiência grave do serviço público que justifique a concessão da tutela de urgência pleiteada e a intervenção na fila regulatória. III. DISPOSITIVO Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. Cite-se o Distrito Federal para, querendo, apresentar contestação no prazo legal. Após a apresentação da contestação ou transcorrido o prazo para tanto, intime-se a parte autora para apresentar réplica no prazo legal. Inclua-se o Ministério Público nos autos, para manifestação, no prazo e no momento processual oportunos, considerando sua atuação como custos legis em ações que versam sobre direito à saúde. Prossiga-se nos demais termos do processo.” Na via do presente agravo de instrumento o agravante sustenta que tem 26 anos diagnosticado com um câncer raro (teratocarcinossarcoma), diante do quadro clínico de saúde, necessita com urgência da realização de procedimento de CONSULTA EM ONCOLOGIA CLÍNICA e CONSULTA EM RADIOLOGIA. Destaca-se que a solicitação de CONSULTA EM RADIOLOGIA foi inserida SISRED III em 08/04/2025 sob a classificação do risco VERMELHO – Emergência (ID 72240992). E a consulta em ONCOLOGIA CLINICA sob classificação de risco AMARELO, inserida em 24/03/2025 (ID 72204993). Requer a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal ao presente agravo de instrumento para determinar ao Distrito Federal realize a CONSULTA EM RADIOLOGIA e CONSULTA EM ONCOLOGIA CLINICA, nos termos da prescrição médica anexa, no prazo máximo de 10 dias, em qualquer hospital da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular. No mérito, pleiteia a reforma da decisão vergastada e a confirmação da medida. É o relato do necessário. Decido. De início, defiro a gratuidade pleiteada em recurso, porquanto, além de a agravante ser assistida pela Defensoria Pública, constam dos autos declaração de hipossuficiência e documentos que denotam tal situação. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso ora em análise, verifica-se o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão parcial da tutela antecipada recursal pleiteada pelo agravante. É dever do estado a prestação de serviços médicos e hospitalares para todos de forma gratuita, devendo o paciente, em regra, se submeter às regras usuais de atendimento. A assistência à saúde custeada pelo Poder Público deve ser precedida de avaliação da gravidade do risco individual e coletivo, observando ainda o critério cronológico, conforme dispõe o artigo 11 do Decreto n.o 7.508/2011, que regulamentou a Lei 8.080/1990. Com efeito, a concessão da tutela imediata na via jurisdicional depende da caracterização da necessidade premente na realização da CONSULTA EM RADIOLOGIA (RISCO VERMELHO), o que se observa no presente caso. Em que pese o histórico de recusa de tratamento e evasão hospitalar do agravante relatado no Resumo Clínico Diário (ID 236390015, autos de origem) deve ser observado que recebeu o diagnóstico de TERATOCARCINOSSARCOMA NASAL aos 14 anos, e já passou pelos tratamento de radioterapia e quimioterapia. Assim, verifica-se que realiza tratamento há 10 anos com a necessidade de novas avaliações e sessões de tratamento. Nesse contexto, a partir do conjunto probatório inserido nos autos, cabível a concessão da tutela, a fim de se impor ao agravado a obrigação de realizar o procedimento CONSULTA EM RADIOLOGIA, diante de quadro de grave dano à saúde da autora agravante. Quanto ao procedimento CONSULTA EM ONCOLOGIA CLÍNICA, não houve comprovação da urgência da medida em detrimento dos demais pacientes com a mesma classificação de risco ou mais urgentes. Nesse contexto, identificados na demanda elementos fáticos que permitem, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante, assim como caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado a (grave e possivelmente irreparável) prejuízo, resta justificado o deferimento da medida excepcional. Neste sentido, confira-se precedente desta E. Turma Recursal: (Acórdão 1618377, 07010427120228079000, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 16/9/2022, publicado no PJe: 28/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, DEFIRO EM PARTE a antecipação da tutela recursal para determinar ao Distrito Federal que providencie, em favor da parte agravante a realização DE CONSULTA EM RADIOLOGIA, em qualquer hospital da rede pública de saúde, conveniada ou contratada, ou, ainda, em caso de indisponibilidade, que o faça às suas expensas junto à rede privada de saúde, no prazo de 5 (cinco) dias (úteis). Intimem-se. Comunique-se ao Juízo de origem. Dê-se vista ao Ministério Público para manifestação, nos termos do art. 178, I, do CPC. Brasília/DF, 29 de maio de 2025. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator